Tribunal: STF
Processo: MS 37163
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ÓRGÃO COATOR – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Nelva Lourdes Buffon Cristófoli insurge-se contra pronunciamento mediante o qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu, ante erro grosseiro, de agravo em recurso extraordinário formalizado em face de decisão que implicou o não conhecimento de agravo interno na petição nº 13.126/RS. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado. No mérito, pretende a reforma do acórdão, viabilizado o exame, pelo Supremo, do extraordinário interposto.
    2. A teor do artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal, a competência originária deste Tribunal para examinar mandado de segurança está restrita às impetrações em que apontado, como autoridade coatora, o Presidente da República, a Mesa do Senado ou a da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, o próprio Supremo, o Conselho Nacional de Justiça ou o do Ministério Público. 
    Não cabe ao Supremo julgar originariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais – verbete nº 624 da Súmula.
    Cumpre ao Superior Tribunal de Justiça a análise da impetração – artigo 105, inciso I, alínea “b”, da Lei Maior.
    3. Ante o quadro, declino da competência.
    Com o trânsito em julgado desta decisão, remetam o processo ao Superior Tribunal de Justiça.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator